Tribunal: TJDFT
Processo: 0747586-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747586-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Giovanna Firmino de Lima Agravadas: Cryslar Rbs Incorporação Empreendimentos Imobiliários Eireli Construtora e Incorporadora Sol Scp D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giovanna Firmino de Lima contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, nos autos do processo no 0701327-40.2023.8.07.0008, assim redigida: “O exequente requer a desconsideração da personalidade jurídica das empresas devedoras, com a inclusão do sócio RAIMUNDO BRITO SOUSA no polo passivo. Enfatiza que Raimundo Brito Sousa possui mais de 10 (empresas) com a mesma razão e objeto social, no que passou a “criar todas essas empresas para fraudar a execução”, transferindo os bens de uma empresa para outra, com o intuito de ocultar seu patrimônio. Decido. Convém anotar, de plano, que a matéria se encontra jungida às disposições insertas no Código Civil. Daí porque a desconsideração da personalidade somente será possível com o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Como se vê, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO AVALIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369618, 07021284820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a mera alegação de que foram abertas novas empresas para fraudar credores não se coaduna com a realidade, porquanto tais empresas se encontram ativas pelo menos desde 2008 (ID 211849093), portanto, 11 anos antes de celebrar o contrato inadimplido na presente ação. Ademais, não há qualquer comprovação de que as empresas devedoras utilizam conta dos sócios para movimentação bancária, sobrelevando destacar que a dissolução irregular ou insolvência da empresa não atrai a responsabilidade dos sócios. Indefiro o pedido de ID 211849065. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 18/10/2028, eis que o título executivo é uma sentença, que julgou procedente o pedido de reparação de danos, pretensão esta cujo prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 206,§ 3o, V, do Código Civil, de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as parte para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 65959577), em síntese, que deve ser deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do sócio das sociedades empresárias agravadas. Acrescenta que o Sr. Raimundo Brito Sousa promoveu a constituição sucessiva de sociedades empresárias e a transferência de ativos entre elas, como estratégia para ocultar o patrimônio pessoal e deixar de adimplir suas obrigações. Sustenta que foram esgotados todos os meios de busca de bens passíveis de constrição. Relata que há registros, neste Egrégio Tribunal de Justiça, de mais de 80 (oitenta) demandas em andamento em desfavor das agravadas, e que, até o presente momento, não houve satisfação do crédito em nenhuma delas. Afirma a presença dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo a confusão patrimonial perpetrada com o objetivo de ocultar o patrimônio das sociedades empresárias por meio de seu sócio. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A agravante deixou de recolher o valor alusivo ao preparo recursal em virtude de ser beneficiária da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica do devedor. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada "teoria maior" ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A respeito da temática tratada, examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50 DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)” (Ressalvam-se os grifos) A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” O cenário descrito pela recorrente revela-se insuficiente para demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Isso porque a mera ausência de bens penhoráveis não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DESCABIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a mera ausência de ativos em contas bancárias, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 987313, 20160020410619AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, publicado no DJE: 01/02/2017, p. 467-505)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para que determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, necessário que se configure o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 2. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou o abuso de direito em prejuízo de terceiros, devendo ser demonstrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 863371, 20140020316703AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2015, publicado no DJE: 05/05/2015, p. 240)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, a despeito do teor do requerimento formulado pela agravante, consistente na desconsideração da personalidade jurídica nos autos do processo de origem, percebe-se que não foram produzidos elementos probatórios suficientes para a demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores necessários à instauração do respectivo incidente. Observa-se que a recorrente acostou aos autos de origem apenas cópias do cadastro nacional da pessoa jurídica e o quadro de sócio e administradores das sociedades empresárias recorridas (Id. 65959588 ao Id. 65959599). No entanto, os referidos documentos são insuficientes para a comprovação do alegado abuso de personalidade jurídica ou da prática de ato ilícito pelo recorrido. Convém destacar que a alegação de que as sociedades empresárias tenham sido constituídas com o objetivo de fraudar os credores igualmente não está demonstrada nos autos, uma vez que as sociedades empresárias encontram-se ativas há mais de 10 (dez) anos. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelos recorrentes está demonstrada. Fica dispensado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator